Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE.
1 – Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
2 – Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes.
3 – Recurso conhecido e desprovido.
(ve)